Tribunal: TJBA
Processo: 8109530-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109530-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE VASCONCELOS NUNES DA CRUZ

Advogado(s)
:
RACHEL SANTOS LOBO

APELADO: EDSON NASCIMENTO DA CRUZ

Advogado(s)
:
KATIA NASCIMENTO DA CRUZ TELLES DE MACEDO FILHA, VITOR GALIZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTECEDENTE AO CASAMENTO COM PARTILHA DO BEM ADQUIRIDO. INDEFERIMENTO PELO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. REFORMA. TESTEMUNHAS QUE FORAM UNÂNIMES QUANTO À INTENÇÃO DE FORMAR FAMÍLIA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO AOS DEMAIS REQUISITOS. ADIMPLEMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. INÍCIO A PARTIR DE 1994. PARTILHA DOS BENS A PARTIR DE ENTÃO. INCIDÊNCIA DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA NESTE CAPÍTULO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8109530-47.2021.8.05.0001
, em que são Apelante
CAROLINE VASCONCELOS NUNES DA CRUZ
e Apelado,
EDSON NASCIMENTO DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em

CONHECER e
D
AR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, em de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora